Tribunal: TJES
Processo: 0000012-91.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-91.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RANIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA REALIZADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEI. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
ART. 44, I, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inviável o acatamento do pleito recursal direcionado à redução da pena, já que fora realizada de maneira assertiva pelo juízo sentenciante levando em conta os arts. 59 e 68, do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

2. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, considerando que, o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa
é vedada a substituição por pena alternativa,
como preconiza o art. 44, I, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RANIEL DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Iúna/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1°, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 (três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reavaliação das circunstâncias do caso e das condições pessoais do acusado, buscando uma pena mais adequada à conjuntura do caso, bem como a sua substituição por pena restritiva de direitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena aplicada, bem como a substituição por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para somente substituir a pena corpórea imposta pela sentença por restritivas de direito.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
RANIEL DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Iúna/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 1°, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 (três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reavaliação das circunstâncias do caso e das condições pessoais do acusado, buscando uma pena mais adequada à conjuntura do caso, bem como a sua substituição por pena restritiva de direitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena aplicada, bem como a substituição por pena restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 1º do Código Penal, narrando que:

[...] Consta no auto de prisão em flagrante anexo que no dia 21 de janeiro de 2024, por volta das 22h56min, na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, Centro, neste município de Iúna/ES, o acusado Raniel da Silva tentou subtrair para si coisa alheia móvel, consistente em objetos do estabelecimento comercial denominado Supermercado Central, mediante grave ameaça ao gerente Otávio Nunes de Oliveira, só não conseguindo êxito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Consta da peça acusatória, que após o gerente do Supermercado Central tomar conhecimento por meio do circuito interno de monitoramento que o estabelecimento foi invadido, ele acionou a Polícia Militar e se dirigiu até ao supermercado na companhia da guarnição policial e de outros funcionários.

Após chegarem ao comércio, a vítima avistou o acusado no interior do supermercado, oportunidade que o réu tentou se evadir, sendo retido, contudo, pelo ofendido, ocasião em que o denunciado travou com ele uma luta corporal, culminando com lesões na vítima, conforme BU anexado, sendo necessário o apoio dos militares para conter a confusão instalada.

Após ter sido imobilizado pela guarnição, o acusado afirmou que estava na posse de uma
“faca
” e prometeu atacar quem chegasse próximo, contudo, tal objeto havia sido descartado pelo réu ao notar a presença da equipe policial.

Ainda, durante o deslocamento do denunciado até a viatura policial, o acusado proferiu ameaças de mal injusto e grave em desfavor da vítima, declarando que “
se nem a Polícia o agrediu, não era ele que poderia fazer isso
” e “
que isso não ficaria assim, pois não ficaria preso e sabia onde Otávio morava
”.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, verifico que a autoria e materialidade do delito foram demonstradas pelos elementos constantes dos autos, conforme se verifica da confissão do acusado, declarações da vítima e da testemunha policial, ouvidas em juízo.

Quanto ao pleito de reforma da dosimetria, observa-se que o art. 157 do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 4 a 10 (dez) anos de reclusão.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria
o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, não tendo valorado negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase da dosimetria, nota-se que o Juízo
a quo
vislumbrou a presença da atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), entretanto deixou de aplicá-la, uma vez que de acordo com a Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira etapa dosimétrica, fez incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, reduzindo a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando em definitivo a reprimenda do ora apelante em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Dessa forma, inviável o acatamento do pleito recursal direcionado à redução da pena, já que fora realizada de maneira assertiva pelo juízo sentenciante levando em conta os arts. 59 e 68, do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Quanto ao pedido de substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ressalto que também não merece prosperar, considerando que, o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa, como preconiza o art. 44, I, do Código Penal, sendo, assim, vedada a substituição pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.